Tribunal: TJDFT
Processo: 0702109-08.2023.8.07.0021
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ABANDONO DE INCAPAZ PRATICADO PELA GENITORA CONTRA DOIS FILHOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. INOCORRÊNCIA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA DESCRITA NA DENÚNCIA. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO RESPEITADOS. NULIDADE POR ALEGAÇÃO DE POSSÍVEL INIMPUTABILIDADE DA RÉ. REQUERIMENTO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL NAS ALEGAÇÕES FINAIS. PRECLUSÃO. TÉRMINO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONDIÇÃO DE SAÚDE EXISTENTE DESDE O INÍCIO DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DA INTEGRIDADE MENTAL DA APELANTE. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUSÊNCIA DE DOLO. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO VERIFICADA. PRESENÇA DAS ELEMENTARES DO TIPO PENAL. DOLO EVENTUAL E PERIGO CONCRETO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES HARMÔNICAS DAS TESTEMUNHAS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não pode o julgador condenar o réu por fato não descrito na denúncia ou queixa fora das hipóteses do artigo 384 do Código de Processo Penal. Trata-se do chamado princípio da correlação ou congruência entre pedido e sentença, o qual decorre da inércia da jurisdição e é uma garantia do acusado de não ser condenado por fato em relação ao qual não teve oportunidade de se defender.

2. É cediço que o réu se defende dos fatos deduzidos na petição inicial, e não de sua capitulação. Dessa forma, descritos os fatos na peça acusatória, é possível ao acusado exercer seu direito constitucional de ampla defesa e contraditório.

3. Na espécie, a denúncia narrou a condição de genitora das vítimas ostentada pela acusada, porquanto viável reconhecer a causa de aumento prevista no artigo 133, §3o, inciso II, do Código Penal. Outrossim, o artigo 383 do Código de Processo Penal admite a aplicação do instituto da emendatio libelli, mesmo que tenha de se aplicar pena mais grave.

4. O pedido de instauração de incidente de insanidade mental deve ser formulado até o término da instrução criminal, sob pena de preclusão, não havendo falar em obrigatoriedade do Órgão Julgador em deferi-lo após tal momento, sobretudo quando a Defesa se declara satisfeita com as provas produzidas e não postula qualquer diligência probatória na fase prevista no artigo 402 do Código de Processo Penal.

5. Inexistindo nos autos elementos aptos a colocar em dúvida a higidez mental da recorrente, mostra-se discricionária a instauração de exame de insanidade mental se não verificada pelo magistrado qualquer dúvida acerca da integridade mental da acusada.

6. Na espécie, noticiada pela própria Defesa, por meio dos diversos documentos acostados, que a condição de saúde da ré já existia desde o início do processo, o pedido de instauração do incidente em sede de alegações finais demonstra apenas a intenção de postergar o julgamento do feito.

7. O crime de abandono de incapaz é de perigo concreto, o que exige a demonstração de que o bem jurídico tutelado pela norma penal foi concretamente ameaçado, ainda que não tenha chegado a ocorrer dano efetivo.

8. A tese de ausência de dolo na conduta não é aceitável se comprovado que a recorrente saiu de casa na noite anterior para beber e, como consequência, abandonou dois filhos menores dentro da residência, sem a companhia de um adulto capaz, aceitando o risco (dolo eventual) do perigo concreto para a incolumidade dos abandonados, tanto que um deles ficou vagando pela rua e chegou, inclusive, a ameaçar uma comerciante, o que evidencia que a ré teve a intenção de abandonar, ainda que temporariamente, pessoa que estava sob seu cuidado e proteção.

9. Não há falar em ausência de provas se os depoimentos das testemunhas são harmônicos entre si e uníssonos no sentido de apontar que a acusada era a pessoa responsável pelo cuidado das crianças e esteve ausente da residência por tempo considerável, deixando os filhos sozinhos na casa que ostentava condições precárias.

10. Recurso conhecido e não provido.